Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-71.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. REFORMA. DÉBITOS EXCLUÍDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 340,90 (trezentos e quarenta reais e noventa centavos) - disponibilizada em 19/04/2015 - e afastar o pedido de indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.
2. Propósito recursal é a reforma no que tange ao indeferimento do pedido de danos morais e a condenação a empresa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. O juízo de origem reconheceu a negativação indevida em razão da não demonstração da contratação e, por consequência, a exigibilidade da dívida.
4. É incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
5. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes e, no presente caso, a inscrição objeto da lide era a única existente no momento do ajuizamento do feito. Alegada anotação anterior excluída antes do ajuizamento da ação.
6. Danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MORESI KAWATOKO ESPIRITO SANTO - CPF: 033.381.271-97 (REPRESENTANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020